Tribunal: TJES
Processo: 5007605-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007605-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANTO ROQUE MOZER

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007605-05.2026.8.08.0000

PACIENTE
: SANTO ROQUE MOZER

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA (EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO)

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
/ EXECUÇÃO PENAL / CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO / PLEITOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO HARMONIZADO E PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA / INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO E DECISÃO NA ORIGEM / SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA / NÃO CONHECIMENTO.

CASO EM EXAME
: Impetração de
Habeas Corpus
visando à reforma das condições de execução penal para concessão de prisão domiciliar humanitária ou inclusão em regime harmonizado de monitoramento eletrônico, alegando quadro grave de periodontite e incapacidade laboral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Analisar a admissibilidade do
writ
quando as matérias sob julgamento ainda se encontram pendentes de deliberação conclusiva perante o Juízo da Execução de primeiro grau, após o impulso oficial de oitiva do órgão ministerial.

RAZÕES DE DECIDIR
: O exame direto das teses defensivas pelo Tribunal de Justiça, sem prévia manifestação do juízo originário de execução penal, configura patente supressão de instância (
per saltum
). Ademais, a higidez física atestada por perícia médica oficial interna (Laudo de 11/05/2026) que aponta paciente assintomático, aliada ao devido atendimento odontológico regular prestado no âmbito da Penitenciária Semiaberta de Cariacica I, afasta a verificação de flagrante ilegalidade passível de concessão da ordem de ofício, em observância ao princípio da segurança jurídica e da vedação ao desvio do escopo protetivo do artigo 117 da LEP.

DISPOSITIVO E TESE
: Impetração não conhecida.
Tese de julgamento
: Configura inadmissível supressão de instância a análise de incidentes de execução penal que se encontram em processamento regular e pendentes de apreciação em primeira instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 27 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007605-05.2026.8.08.0000

PACIENTE
: SANTO ROQUE MOZER

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA (EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO)

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de SANTO ROQUE MOZER, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária ou à imediata inclusão em monitoramento eletrônico harmonizado, sob a alegação de extrema debilidade física e insuficiência de assistência médica estatal.

Sob o prisma fático delineado na impetração, constato que o inconformismo defensivo esbarra, de plano, em óbice procedimental intransponível quanto à admissibilidade da ação constitucional.

Com efeito, os pedidos de monitoramento eletrônico e concessão de prisão domiciliar encontram-se sob análise ativa perante o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (Processo nº 2000245-08.2024.8.08.0011). Constata-se que a magistrada singular converteu o feito em diligência para a elaboração de laudo de higidez e, imediatamente após a juntada do documento em 11/05/2026, proferiu despacho determinando a abertura de vista ao órgão ministerial para a devida manifestação.

Delineada essa premissa, revela-se juridicamente inviável a apreciação direta do mérito das referidas pretensões por este Colegiado, visto que as matérias não foram objeto de decisão conclusiva em primeira instância. A manifestação antecipada deste Tribunal de Justiça configuraria indevido salto processual (
per saltum
), suprimindo a competência constitucional do Juiz da Execução e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o exame meritório do pedido por esta Corte acarretaria flagrante usurpação da competência natural originária, o que impede o conhecimento do presente remédio heroico no ponto.

Por oportuno, malgrado os argumentos defensivos e a fim de exaurir a matéria em homenagem à ampla defesa, constato a manifesta insubsistência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de ofício.

A reconstrução fiel da tese defensiva aponta para a alegação de que o paciente necessita de tratamento extramuros imediato em razão de severo quadro clínico de periodontite crônica e de sua hipossuficiência econômica evidenciada pela tentativa de obtenção de benefício previdenciário junto ao INSS.

O exame detido dos elementos de convicção coligidos aos autos afasta por completo a existência de urgência médica ou debilidade extraordinária capaz de elidir a permanência do reeducando no ambiente prisional adequado, conforme atestam nominalmente as seguintes provas documentais.

O
Laudo de Higidez Física da Unidade Prisional (Penitenciária Semiaberta de Cariacica I)
, datado de 11/05/2026 (Mov. 64.2 da execução originária), elaborado por profissional habilitado, conclui expressamente que o paciente Santo Roque Mozer apresenta-se lúcido, orientado, estável e livre de qualquer patologia ativa de natureza crônica degenerativa, sem uso de medicação contínua.

Além disso, o
Prontuário Médico de Assistência Primária Prisional
evidencia que a afecção dentária relatada (periodontite) constitui comorbidade de caráter ambulatorial básico, a qual vem recebendo tratamento regular e adequado pelas equipes de saúde bucal e odontologia do próprio estabelecimento de custódia.

Sob a lente desse enquadramento normativo, destaca-se que a prisão domiciliar humanitária possui regência restritiva no artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP), aplicando-se analogicamente ao regime semiaberto apenas em hipóteses excepcionalíssimas de comprovada "extrema debilidade" decorrente de doença grave e irreversível que não possa receber tratamento intra-muros, exegese também extraída do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A finalidade teleológica da norma humanitária reside na preservação da dignidade humana frente a dores físicas intoleráveis que reduzam o reeducando à incapacidade orgânica irreparável no cárcere. A tutela jurídica não se destina a amparar quadros clínicos triviais e curáveis por meio da rede baixa de atenção à saúde que guarnece o sistema penitenciário.

Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça sedimenta a premissa de que a excepcionalidade da prisão domiciliar pressupõe a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestação de assistência médica interna, cujo ônus de comprovação recai inteiramente sobre o requerente:

"A concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducandos em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto pressupõe a comprovação da gravidade extrema da patologia que acomete o apenado e da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido."

(STJ, AgRg no HC 852.147/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023)

Na hipótese sob julgamento, as queixas de periodontite e a suposta dependência econômica decorrente do indeferimento de benefício previdenciário, provocado pela própria desídia do paciente em faltar ao ato pericial federal, não autorizam a quebra da ordem de execução penal estabelecida na sentença condenatória.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE FISIOLÓGICA E DE INSUFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO PRISIONAL. ATUACÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO CÁRCERE. RECURSO DESPROVIDO.

O regular atendimento pelas equipes de atenção primária das unidades prisionais e o suporte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) elidem o constrangimento ilegal e tornam inviável a benesse humanitária."

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012854-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10/10/2024)

No caso concreto, a prova pericial oficial afasta peremptoriamente qualquer quadro emergencial ou urgência cirúrgica correlata ao reeducando Mozer.

A análise sistêmica da tese defensiva revela que a flexibilização do regime de execução por razões de afecção odontológica trivial, de fácil resolução no âmbito da própria penitenciária, geraria severas distorções estruturais.

Acolher tal pleito importaria em instituir um salvo-conduto inadequado ao cumprimento de sanções por crimes hediondos ou equiparados (recorde-se tratar de estupro qualificado, cuja execução penal conta com aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da pena cumprida), o que transforma a prisão domiciliar de caráter humanitário em alternativa ordinária e estimula fraudes processuais por meio do desinteresse deliberado na realização de perícias médicas públicas e federais.

Dessarte, verificada a regular prestação de assistência à saúde e a inexistência de extrema debilidade fisiológica, impõe-se a manutenção da custódia em regime semiaberto comum.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

03

Vitória/ES, 27 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.